Tribunal: TJES
Processo: 0005303-35.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005303-35.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA ANDREATA LINO

APELADO: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ARTIGO 29, II, DO CTB. INOBSERVÂNCIA.
DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A teor do disposto no artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

2. Estando comprovado nos autos que o ônibus da Autora/Recorrida, durante todo o percurso em que trafegou até o local da colisão, permaneceu na pista da direita, sem invadir a pista da esquerda, onde trafegava a Recorrente, e considerando que o veículo conduzido por esta última atingiu o ônibus do meio para a parte de trás, resta evidenciada a responsabilidade da mesma, notadamente pela inobservância do dever de cuidado previsto no inciso II, do artigo 29, do CTB.

3
.
Em se tratando de acidente de trânsito, os danos materiais correspondem aos prejuízos comprovados nos autos, devendo o ressarcimento observar os valores constantes do

orçamento apresentado pela Autora,
quanto aos itens

em que se
mostra compatível com as avarias verificadas nas demais provas dos autos.

4.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005303-35.2020.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
JULIANA ANDREATA LINO

RECORRIDO :
C LORENZUTTI PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA

MAGISTRADO :
ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ULIANA AND
R
EATA LINO,
pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar
a
Requerid
a
, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$ 3.301,00, incidindo juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde a data do evento danoso, ou seja, a partir de 17.04.2018, bem como, considerando a sucumbência mínima do Autor/Recorrido, condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em
R$ 800,00, nos termos do Art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A Recorrente alegou, em síntese, a ausência de responsabilidade pelo evento danoso.

Pois bem.

A
ora Recorrida ajuizou a presente demanda, visando ao ressarcimento dos
prejuízos
materiais
experimentados em razão de acidente de trânsito ocorrido em 17.04.2018.

Segundo a
Autora/Recorrida,
a ora Recorrente estava na direção do veículo da mesma, quando,
ao realizar uma curva acentuada no início da ponte de Guarapari (sentido Centro x Muquiçaba),
que
liga o bairro do “Centro” ao bairro “Maquiçaba,
atingiu
a lateral traseira do ônibus de propriedade da
Autora/Recorrida, causando-lhe prejuízos
materiais.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, o ônibus de propriedade da Autora/Recorrida trafegava na Av. Davino Matos, em Guarapari, em direção à ponte de Guarapari, que liga o centro da cidade ao bairro Muquiçaba, quando, na curva que antecede o ingresso na ponte (curva fechada para a esquerda), próximo ao Posto Dino, foi atingido, na lateral esquerda (entre o meio do ônibus e o início da roda tra
s
eira), pel
a parte frontal direita do
veículo conduzido pela Recorrente (
GM/
Prisma preto).

Conforme registrado na sentença recorrida, é
“p
úblico e notório na Comarca se tratar de via de fluxo intenso, bem como é sabido que o local onde se deu o evento danos é perigoso e demanda muita atenção dos condutores, especialmente quando um dos veículos é de grande porte e ambos tentam curvar simultaneamente à esquerda.”

Pelas imagens colhidas
por câmera
s
instalada
s
no
interior do ônibus, observa-se que o
ônibus
permaneceu na pista da direita
o
tempo todo, ou seja,
desde sua saída do semáforo,
localizado antes da
curva onde ocorreu a colisão, até o momento da colisão
. Diversamente do que alega a Recorrente, o ônibus da Autora/Recorrida não invadiu a pista da esquerda.

Observa-se, outrossim, que o veículo conduzido pela Recorrente não estava pareado com o ônibus, ao ingressar na curva onde ocorreu a colisão.

Pelas imagens, verifica-se que um carro branco passou pela parte frontal esquerda do ônibus um pouco antes da colisão, não sendo possível visualizar qualquer veículo na parte frontal esquerda do ônibus, nem mesmo no momento da colisão.

Ao ser ouvida em juízo, a Recorrente afirmou que, ao fazer a curva simultaneamente com o ônibus, reduziu a velocidade, ao ter a percepção de que o ônibus poderia invadir a pista da esquerda, onde a mesma transitava.

Ocorre que, com base no conjunto probatório dos autos, é possível concluir que o ônibus transitava à frente do veículo conduzido pela Recorrente, de forma que, cabia a esta última adotar uma conduta de maior cautela, mantendo uma distância segura do outro veículo, em especial, por se tratar de veículo de grande porte, cujo cumprimento, por si só, dificulta a realizar a manobra no local em que ocorreu o acidente, que é uma curva fechada em pista dupla para a esquerda, em aclive e que antecede a entrada da ponte.

A teor do disposto no artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997,
“
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

Nesse contexto,
estando comprovado nos autos que o
ônibus
da Autora/Recorrida
, durante todo o percurso em que trafegou até o local da colisão, permaneceu na pista da direita, sem invadir a pista da esquerda, onde trafegava a Recorrente,
e considerando que o veículo conduzido por esta última atingiu o ônibus do meio para a parte de trás,
não vejo como afastar a responsabilidade da Recorrente pela ocorrência do sinistro.

No
tocante ao valor dos danos materiais,
também não merece reparo a sentença recorrida.

Isso porque, à
exceção dos valores
cujo ressarcimento foi afastado
pelo juízo
a quo
,
o
orçamento apresentado pela Autora
mostra-se compatível com as avarias verificadas nas demais provas dos autos.

Conforme registrado na sentença recorrida, mostra-se incabível a condenação da Recorrida ao pagamento do
valor relativo
aos reparos das “
maçanetas das portinholas
’’ (R$ 686,00), porquanto inseridos nos serviços de lanternagem e pintura, bem como do valor referente ao item denominado “insumo” (R$ 563,00), por tratar-se de termo genérico, sem qualquer especificação, não sendo possível identificar quais seriam esses insumos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)